Tribunal: TJDFT
Processo: 0705100-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705100-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUDI BUDKE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Compulsando os autos observa-se que a parte Agravante noticia que litiga sob o palio da justiça gratuita deferida inicialmente no processo em tramitação na Justiça Federal, conforme decisão judicial datada de 06/06/2016 - id. 80785685 – p. 17. Redistribuído os autos para o Juízo Cível de Brasília, não se verificou qualquer ratificação quanto aos termos da concessão do beneplácito em favor do ora Agravante. Em sendo assim, considerando o decurso de prazo entre a concessão da gratuidade anteriormente e a ausência de decisão na origem sobre a questão, intime-se a parte Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre o seu estado de hipossuficiência para a manutenção da gratuidade de justiça, colacionando aos autos deste recurso documentos atuais que sejam capazes de justificar a concessão do beneplácito, sob pena de indeferimento da gratuidade para o presente recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora